Tribunal: TJSP
Processo: 0003720-66.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003720-66.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO DA
SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo, a fim de que seja retificado o cálculo de penas, nos limites
dos termos requeridos na minuta recursal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003720-66.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No: 41.443
AGRAVO No: 0003720-66.2020.8.26.0521 Sorocaba
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Retificação do
cálculo de penas
Pedido para que seja
considerada
como
data-base
para
futura
progressão de regime a data da realização do
exame criminológico favorável
Termo inicial
para fins de cálculo de progressão de regime deve
ser a data da decisão que progrediu o sentenciado
ao regime anterior - É forçoso, todavia, restringir-
se o provimento do recurso aos limites do pedido
Agravo provido.

Trata-se de agravo interposto pela representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 10 a RAJ - da Comarca de Sorocaba, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 34, que homologou cálculo de penas do
reeducando BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, considerando como data-base
para fins de futura progressão de regime a data da reabilitação de sua última
falta disciplinar (fls. 01/05).
Processado o recurso, contrariado (fls. 38/40),
mantida a orientação traçada (fls. 48), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo provimento do agravo (fls. 55/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003720-66.2020.8.26.0521 -Voto no
3
É o breve registro.
Postula o agravante, em síntese, pela retificação
do cálculo de penas, devendo ser considerado o momento da realização do
exame criminológico favorável ao agravado como data-base para nova
progressão de regime.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, quando o sentenciado formula pedido
de progressão de regime, ele possui uma expectativa de direito, uma vez
que devem estar preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo.
Sendo assim, conforme entendimento desta
Colenda Câmara, após a análise do preenchimento desses dois requisitos, o
juiz decidirá se o sentenciado possui ou não o direito à progressão, de
maneira que a contagem do novo lapso temporal só poderá ser feita a partir
dessa decisão, não havendo que se falar em contagem a partir da data do
preenchimento do requisito objetivo, tão somente.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE
REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. DIA DO EFETIVO INGRESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003720-66.2020.8.26.0521 -Voto no
4
NO REGIME SEMI-ABERTO. A data-base para fins de nova progressão
de regime passa a ser computada do dia em que o apenado efetivamente
ingressou no regime mais brando, não havendo prosperar a tese de que o
novo marco interruptivo seria contado a partir da data em que teria
implementado o requisito objetivo, na medida em que a progressão de
regime se sujeita, também, ao implemento do requisito subjetivo. AGRAVO
PROVIDO
POR
MAIORIA”
(TJRS/
Agravo
em
Execução
no
70052724754, Rel. Isabel de Borba Lucas, j. em 20.02.2013).
Correta seria, portanto, no presente caso, a
adoção, como termo inicial para fins de progressão ao regime aberto, a
data da decisão que progrediu o sentenciado ao regime semiaberto (07 de
julho de 2020 - fls. 26/27), e não da data da reabilitação da última falta
disciplinar, adotada no cálculo homologado.
Tendo em vista, contudo, que o pedido recursal é
de fixação da data-base para progressão de regime como sendo a da
realização do exame criminológico, que, ao ver da Promotora de Justiça
oficiante, seria aquela em que teria sido verificado o preenchimento do
requisito subjetivo, deve esta ser adotada no presente cálculo de penas, eis
que o entendimento da Acusação é mais benéfico ao reeducando, em
comparação ao deste Relator.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo, a
fim de que seja retificado o cálculo de penas, nos limites dos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003720-66.2020.8.26.0521 -Voto no
5
requeridos na minuta recursal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator